Tribunal: TJBA
Processo: 0000467-34.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000467-34.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDNEIDE OLIVEIRA DE SANTANA e outros (3) Advogado(s): ANGELO HENRIQUE HEINZ SALM, MARIA ANGELITA HEINZ SALM APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. QUEDA DE MOTOCICLISTA SEGUIDA DE ATROPELAMENTO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL DESFAVORÁVEIS À REFORMA PRETENDIDA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e pensão alimentícia. A ação originária decorre de acidente de trânsito ocorrido em 2003, no qual o companheiro e pai dos autores, conduzindo uma motocicleta, veio a óbito após colisão envolvendo um caminhão pipa de propriedade do Município Recorrido. A sentença fundamentou-se na excludente de responsabilidade por caso fortuito, consistente na travessia repentina de um animal (cachorro) na pista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do caminhão e o evento morte, ou se a dinâmica do acidente configura excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Contudo, tal responsabilidade pode ser elidida mediante a comprovação de causas excludentes, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. A prova testemunhal produzida nos autos, especialmente o depoimento de testemunha ocular, confirmou que o acidente foi desencadeado pelo surgimento de inopino de um cachorro na via pública. A colisão da motocicleta com o animal provocou a queda do piloto sob a via seguida pelo atropelamento do caminhão, que trafegava em sua mão de direção e em baixa velocidade, tornando o atropelamento inevitável e provocando a morte imediata da vítima. 5. Configura-se, portanto, o rompimento do nexo causal por caso fortuito. O evento determinante do infortúnio (animal na pista) foi imprevisível e inevitável, afastando a imputação de responsabilidade ao ente público, uma vez que o Estado não figura como segurador universal de todos os riscos sociais. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator. .